Tribunal: TJMT
Processo: 8010473-05.2011.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010473-05.2011.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONSORCIO LUCAS DO RIO VERDE. - CNPJ: 08.960.913/0001-61 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S.A (RECORRENTE), RACIONAL ENGENHARIA LTDA (RECORRENTE), ROGERIO KONAGESKI - CPF: 531.654.111-15 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – EMPRESA CONTRATADA COMO INTERVENIENTE – EMPRESA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL –
FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

A ausência de pagamento pela execução do serviço implica enriquecimento indevido tanto da contratada e de todos os envolvidos que se beneficiaram dos serviços prestados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020